Tribunal: TJMT
Processo: 1005574-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005574-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.044.526/0001-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.044.526/0001-07 (AGRAVADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PREPARO RECURSAL. PRAZO DE 48 HORAS. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, em razão do descumprimento do prazo de 48 horas para comprovação do preparo recursal, estabelecido na Resolução TJ-MT/OE n. 02/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso no recolhimento do preparo recursal autoriza a mitigação da regra legal que estabelece prazo objetivo de 48 horas, afastando a exigência de recolhimento em dobro e a consequente deserção do recurso.

III. Razões de decidir

3. O prazo de 48 horas para comprovação do preparo recursal, estabelecido na Resolução TJ-MT/OE n. 02/2021, possui natureza objetiva e peremptória, devendo ser contado de forma contínua, constituindo requisito essencial de admissibilidade recursal cuja inobservância acarreta a deserção.

4. O recolhimento intempestivo do preparo caracteriza descumprimento material do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, não se confundindo com mera irregularidade formal sanável pelo princípio da instrumentalidade das formas, que se aplica a vícios de forma, não a descumprimento de prazo processual.

5. A aplicação do art. 1.007, §4o, do CPC é vinculada, impondo a intimação para recolhimento em dobro como consequência legal da inobservância do prazo, sem margem para flexibilização judicial, sob pena de violação à segurança jurídica e à isonomia processual.

6.

O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

7.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: "
1. O recolhimento intempestivo do preparo, ainda que por margem temporal reduzida, caracteriza descumprimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, impondo a aplicação do art. 1.007, §4o, do CPC, com exigência de pagamento em dobro. 2. A não observância da determinação de recolhimento em dobro acarreta deserção do recurso, sendo inaplicáveis os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e instrumentalidade das formas para afastar a sanção legal, sob pena de violação à segurança jurídica e à isonomia processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 219, parágrafo único, 277, 1.007, §§4o e 5o, e 1.021; CF/1988, art. 5o, caput; Resolução TJ-MT/OE n. 02/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005588-80.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026 e TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
contra decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal,
in casu
, o regular recolhimento do preparo recursal.

Nas razões recursais, sustenta que “
a decisão agravada merece reforma, pois a decretação da deserção ocorreu em contexto no qual houve atuação de boa-fé da parte, fundada em interpretação razoável do despacho judicial proferido poucas horas após o recolhimento do preparo, inexistindo qualquer intenção de descumprimento da determinação judicial”.

Alega que “
a Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, que altera o art. 46 da Resolução n. 03/2018 TP/TJMT, estabelece o prazo de 48h para juntada do comprovante de pagamento das custas aos autos, e que no caso a juntada foi realizada poucos minutos após esse prazo”.

Sustenta que não houve qualquer prejuízo ao erário, tampouco à parte adversa, razão pela qual a decretação da deserção representa medida manifestamente desproporcional, fundada em excessivo rigor formal.

Requer, ao final: (a) a reconsideração da decisão monocrática agravada, para que seja afastada a deserção reconhecida, determinando-se o regular processamento do Agravo de Instrumento; (b) caso não haja reconsideração, o provimento do presente Agravo Interno pelo órgão colegiado, para reformar a decisão agravada; (c) subsidiariamente, caso assim não se entenda, requer seja afastada a penalidade de deserção, permitindo-se à agravante a regularização do preparo recursal, inclusive mediante eventual complementação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 361653860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal,
in casu
, o regular recolhimento do preparo recursal.

Pois bem.

A controvérsia central do presente agravo interno reside na análise da regularidade do recolhimento do preparo recursal e na verificação da ocorrência ou não da deserção do agravo de instrumento.

O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece o regime jurídico do preparo recursal, dispondo em seus dispositivos pertinentes, vejamos:

Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso
,
o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção.

(...)

§
4
o

O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5
o

É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
no recolhimento realizado na forma do § 4
o
.
(Grifei)

Na vertente hipótese, diante da não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, fora determinado ao Agravante que procedesse ao pagamento em dobro, na forma do artigo 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção.

Ocorre que, o Recorrente recolheu o preparo em dissonância ao disposto no Provimento n. 58/2025 CGJ, deixando, assim de comprovar o regular recolhimento do preparo, em dobro.

Desta via, a declaração de deserção do recurso se trata de medida imperativa.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO. PREPARO RECURSAL. PRAZO FIXADO EM HORAS. CONTAGEM CONTÍNUA. INTEMPESTIVIDADE. RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, §4o, DO CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, diante da intempestividade do pagamento realizado após o prazo de 48 horas previsto na legislação estadual, em sede de agravo de instrumento oriundo de ação de execução.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso de aproximadamente uma hora e vinte minutos no recolhimento do preparo recursal autoriza a mitigação da regra legal, afastando a exigência de recolhimento em dobro, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir:

3.
O prazo de 48 horas para recolhimento do preparo, previsto em legislação estadual, possui natureza objetiva e deve ser contado de forma contínua, minuto a minuto, conforme interpretação sistemática do CPC.

4. O recolhimento intempestivo do preparo caracteriza descumprimento material do requisito de admissibilidade recursal, não se confundindo com mera irregularidade formal sanável.

5
. A aplicação do art. 1.007, §4o, do CPC é vinculada, impondo a intimação para recolhimento em dobro como consequência legal da inobservância do prazo, sem margem para flexibilização judicial.

6. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não afastam norma processual expressa, sendo inaplicável, por analogia, o princípio da insignificância ao direito processual civil.

7. A ausência de recolhimento em dobro após intimação configura preclusão consumativa e conduz à deserção do recurso, independentemente de demonstração de prejuízo.

8. Precedentes do Tribunal de Justiça e do STJ consolidam o entendimento de que o preparo deve ser comprovado tempestivamente, sendo inviável regularização posterior fora das hipóteses legais.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O prazo fixado em horas para recolhimento do preparo recursal é contado de forma contínua, não se submetendo à contagem em dias úteis. 2. O recolhimento intempestivo do preparo impõe a aplicação do art. 1.007, §4o, do CPC, com exigência de pagamento em dobro. 3. A não observância da determinação de recolhimento em dobro acarreta deserção do recurso, sendo inaplicáveis os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para afastar a sanção legal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, p.u., 1.007, §4o, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2175366/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 21.08.2023; TJMT, N.U 1035714-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.02.2026; TJMT, N.U 1042845-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 10.03.2026.

(N.U 1005588-80.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 27/04/2026)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026